Tribunal: TJSP
Processo: 1064257-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Processo extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do mesmo diploma legal). Necessidade de intimação pessoal. Inteligência do artigo 485, § 1o, da

Ementa:
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. Processo extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Hipótese que retrata, na verdade, extinção por abandono da causa (artigo 485, III, do mesmo diploma legal). Necessidade de intimação pessoal. Inteligência do artigo 485, § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Sentença anulada, de ofício, com determinação. Análise da apelação prejudicada.